Tribunal: TJDFT
Processo: 0711376-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711376-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do processo n° 0732964-69.2019.8.07.0001. A agravante afirma que o Juízo singular descumpriu normas processuais quando, no julgamento de embargos de declaração, deixou de se manifestar sobre as questões suscitadas pelas partes e, nesse sentido, pugna pela cassação da decisão recorrida. Afirma ter sido também ilegal a decisão embargada quando não houve pelo magistrado de origem juízo de retratação que, no caso, não se confunde com mero pedido de reconsideração. No mérito da controvérsia, assegura ter pleiteado juízo de retratação acerca da decisão que indeferiu a tutela de urgência, considerando novos elementos trazidos aos autos, tendo o magistrado, segundo deduzido, quedado-se em analisar o pedido, limitando-se a proferir decisão desprovida de fundamentação. Alerta, por fim, que o juízo singular deixou de se manifestar, de ofício, acerca da imperatividade de intimação de terceiro interessado, que pode ser atingido pela decisão proferida nos autos, arrolando para esta finalidade os terceiros cuja intimação considera indispensável. Formula, destarte, pedido liminar para que seja, desde logo, determinada a intimação dos terceiros e, no mérito, para que seja também cassada a decisão decorrida, com suporte na alegada ausência de fundamentação. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de preparo recursal. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em embargos de declaração. Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Segundo, igualmente, já reconheceu esta Corte: (...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...) (Acórdão n.1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no PJe: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a agravante alude como fundamento para seu recurso à previsão estampada no art. 1.015. inc. I e II, do CPC, que admite o manejo da espécie recursal quando se tratar, respectivamente, de tutelas provisórias e mérito do processo. A matéria trazida no recurso, entretanto, não se enquadra em qualquer dos dispositivos legais. Segundo relatado pela própria agravante, discute-se na origem a reintegração de posse de bem imóvel devidamente indicado nos autos. O juízo singular indeferiu inicialmente a tutela de urgência, e contra tal decisão não sobreveio qualquer recurso. Posteriormente, considerando a reiteração da tutela de urgência pela demandante, sobreveio despacho consignando o indeferimento anterior. Contra tal despacho, a demandante interpôs o agravo de instrumento n° 0705216-31.2020.8.07.0000, que não foi conhecido por esta relatora, pois descabido o manejo da espécie recursal contra ato judicial sem conteúdo decisório, além de ter sido interposto o recurso fora do prazo legalmente previsto, consoante decisão de Id. 14889977, proferida naqueles autos. Segundo observo em consulta ao Pje, esse recurso ainda se encontra em tramitação. Pois bem. A agravante juntou aos autos de origem cópia do agravo de instrumento, pleiteando juízo de retratação, com fundamento no art. 1.018, §1°, do CPC, tendo o magistrado mantido o despacho anterior por seus próprios fundamentos. A recorrente embargou desta decisão, sobrevindo o comando judicial ora agravado, no qual o magistrado singular limitou-se a dizer que nada tinha a prover, inclusive porque a questão da tutela de urgência já fora devidamente impugnada no recurso alhures aludido. Vê-se, destarte, que a decisão recorrida não trata, com efeito, de tutela provisória, tampouco de mérito do processo, circunstância que impede o manejo do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.015, inc. I e II, do CPC, como fez a recorrente. Logo, o recurso não merece conhecimento. Na verdade, parece-me haver certa incompreensão quanto aos institutos processuais. Primeiro, a recorrente deixou, segundo confessado, de impugnar a decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência. Depois, pleiteou a reconsideração do decisum e, contra o despacho obtido, interpôs o agravo de instrumento anterior, que, além, de inadmissível, mostrou-se intempestivo. Agora, valendo-se de um possível juízo de retratação do magistrado singular, tentou criar uma nova hipótese recursal, evidentemente também inadmissível. Perceba-se que a recorrente entende que a decisão do juízo singular foi “desprovida de fundamentação” por ter se limitado a manter o despacho anterior. Ora, ainda que parte da doutrina e da jurisprudência critiquem a chamada fundamentação per relationem, em que o juízo se utiliza, como razão de decidir, de fundamentos consignados em atos processuais anteriores, no caso dos autos nada haveria mesmo que se acrescer considerando que o ato questionado era um despacho, portanto, sem conteúdo decisório. Nesse diapasão, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação. De qualquer sorte, como já alertado, o recurso não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento previstas no CPC, quiçá os dispositivos legais eleitos pela recorrente (art. 1.015, inc. I e II), razão porque não merece conhecimento. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora